Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712081-13.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIQUE DE ARAUJO MOREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO O autor interpôs recurso inominado e pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Juntou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de isento de imposto de renda. Analisando os documentos juntados pelo recorrente, percebe-se que, ao longo dos meses de julho a setembro, houve a entrada de mais de R$ 40.000,00 em sua conta corrente, o que compreende uma média de recursos da ordem de aproximadamente R$ 13.355,00 por mês. Assim, não faz jus à gratuidade de justiça. Fica intimado a promover o recolhimento das custas, em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator